Tribunal: TJSP
Processo: 1004962-75.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento – Súmula no 602 do STJ – Resolução do contrato por inadimplemento que exige prévia interpelação premonitória do devedor, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil – Ausência de interpelação judicial ou extrajudicial – Possibilidade de

Ementa:
Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento – Súmula no 602 do STJ – Resolução do contrato por inadimplemento que exige prévia interpelação premonitória do devedor, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil – Ausência de interpelação judicial ou extrajudicial – Possibilidade de purgação da mora – Depósito judicial que obsta a resolução do contrato e, consequentemente, a reintegração de posse – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000575578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004962-75.2017.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
COOPERATIVA HABITACIONAL VIDA NOVA, é apelado ADALBERTO DE
SOUZA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004962-75.2017.8.26.0609 -Voto no 1031
2
Apelação Cível no 1004962-75.2017.8.26.0609
Apelante: Cooperativa Habitacional Vida Nova
Apelado: Adalberto de Souza
Comarca: Taboão da Serra
Juíza: Ruslaine Romano
Voto no 1031
Ação
de
reintegração
de
posse
–
Sentença
de
improcedência – Recurso da autora – Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento –
Súmula no 602 do STJ – Resolução do contrato por
inadimplemento que exige prévia interpelação premonitória
do devedor, nos termos do art. 397, parágrafo único, do
Código Civil – Ausência de interpelação judicial ou
extrajudicial – Possibilidade de purgação da mora –
Depósito judicial que obsta a resolução do contrato e,
consequentemente, a reintegração de posse – Sentença
mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 335/338), cujo relatório se
adota, que, em sede de ação de reintegração de posse, ajuizada por Cooperativa
Habitacional Vida Nova em face de Adalberto de Souza, julgou improcedente o
pedido. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada apela a autora (fls. 341/348), discorrendo, primeiramente,
acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o réu está
inadimplente com o “opcional garagem coberta + descoberta” desde a parcela de no
1. Afirma que o depósito do valor devido não tem amparo legal, pois se trata de ação
de reintegração de posse e não de consignação em pagamento. Além disso, alega
que o depósito foi efetuado sem os acréscimos de juros de mora, custas processuais
e honorários advocatícios. Argumenta que o réu ocupa o imóvel a título de posse
precária, conforme “termo de individualização de responsabilidade e autorização de
ocupação precária”.
O recurso é tempestivo e preparado (fl. 349).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004962-75.2017.8.26.0609 -Voto no 1031
3
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 353/361), alegando,
preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por falta de interesse
recursal.
Por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado, os
autos foram conclusos à minha Relatoria em 01 de novembro de 2019 (fl. 380).
É o relatório.
Por proêmio, cumpre ressaltar que a autora tem manifesto interesse
recursal, na medida em que seu pedido foi julgado integralmente improcedente,
razão pela qual resta afastada a preliminar arguida pelo réu em sede de
contrarrazões.
Na exordial, a autora narra que, por meio de “instrumento particular
de termo de adesão e compromisso de participação em programa habitacional de
cooperativa” (fls. 33/36), o réu associou-se à cooperativa em 24/04/2003, recebendo
o número de associado 060116, e aderiu a um dos empreendimentos habitacionais,
localizado na Rodovia Regis Bittencourt, no 1335, Bloco A, apto 194, em Taboão da
Serra.
Afirma que a posse pelo réu se efetivou quando foi firmado o “termo
de individualização de responsabilidade e autorização de ocupação precária em
decorrência de contrato anterior de participação em empreendimento de cooperativa
habitacional” (fls. 62/67). Todavia, o réu deixou de efetuar o pagamento referente ao
“opcional contrato garagem”, no valor de R$18.248,70, e às despesas de
condomínio, no montante de R$13.693,62.
Forte nessas premissas, propugna pela concessão de reintegração na
posse do imóvel.
Em sede de contestação, o réu confirmou que o valor de
R$18.248,70, referente ao contrato acessório de compra e venda de opcional de
garagem coberta, é devido, razão pela qual efetuou o depósito do referido montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004962-75.2017.8.26.0609 -Voto no 1031
4
(fl. 97). Todavia, não concordou com a incidência de qualquer consectário legal,
pois, por diversas vezes, teria tentado quitar o seu débito, sendo orientado a aguardar
o recebimento dos boletos, o que nunca ocorreu.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Por proêmio, impende consignar que a r. sentença não se manifestou
acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento,
pois não aplicou o mencionado diploma para a solução do litígio, mas somente o
Código Civil.
E mesmo que assim não fosse, a discussão acerca da incidência ou
não da legislação consumerista não merece prosperar, haja vista o enunciado da
súmula no 602 do Superior Tribunal de Justiça, que encerrou a controvérsia:
Súmula no 602. O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável
aos
empreendimentos
habitacionais
promovidos pelas sociedades cooperativas.
Tal Súmula pacificou o entendimento no sentido de que a cooperativa
que promove o empreendimento habitacional é equiparada a incorporadora
imobiliária e, portanto, está sujeita aos ditames consumeristas.
Assim, impõe-se reconhecer que é imprescindível à resolução do
contrato por inadimplemento da notificação premonitória do cooperado, não
somente como aviso formal, mas com o efeito substancial de converter a mora em
inadimplemento absoluto.
Ressalta-se que, no caso em comento, os valores devidos pelo réu
referem-se ao pagamento de vaga de garagem (cláusula 5a do instrumento de fls.
33/36), em relação ao qual não foi estipulado desde logo o valor de cada parcela e a
data de vencimento, o que torna essencial a interpelação judicial ou extrajudicial
para a constituição do devedor em mora, ex vi do que preceitua o art. 397, parágrafo
único, do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004962-75.2017.8.26.0609 -Voto no 1031
5
Com efeito, da análise do instrumento de fls. 33/36, é possível
verificar que o réu optou pela contribuição na forma da alínea “D” da cláusula
quinta, que não prevê o valor de cada parcela e a respectiva data de vencimento. In
verbis:
OPÇÃO (D) O valor descrito no caput devido em 30
parcelas mensais e consecutivas, observando-se o
decidido
pela
Assembleia
Geral
Ordinária
e
Extraordinária cumulativa, datada de 25/03/2001, que
vincula todos os associados, e que trata da eventual
Ampliação do Plano de Contribuição, determinando no
Estatuto Social, artigo 8o, item a, caberá à diretoria da
Cooperativa definir e determinar os reajustes nos
valores das contribuições e formas de pagamentos, do
custeio das edificações, da aquisição do terreno e
demais fornecimentos de bens e serviços relativos a
cada empreendimento; b) sendo a construção a preço
de custo, o associado se compromete a contribuir até o
final do empreendimento, a que estiver vinculado,
independentemente do número de parcelas constantes
do quadro resumo.
Além disso, a notificação enviada pela autora, datada de 17/04/2017,
não configura notificação que constituiu o devedor em mora, pois se trata de mera
convocação para comparecimento à sede da autora para tratar de assunto referente ao
item opcional da garagem. Não consta nesse documento o valor das parcelas em
aberto, a data de vencimento, a forma de pagamento ou mesmo advertência de que o
inadimplemento implicaria a retomada do bem.
Assim, sem a necessária interpelação prévia, persistia a oportunidade
do réu de purgar a mora, como o fez, de modo a afastar a configuração do
inadimplemento absoluto, obstada a resolução do contrato e, por via de
consequência, a reintegração de posse pleiteada.
Em caso análogo a este, já decidiu no mesmo sentido este Egrégio
Tribunal de Justiça:
Apelação Cível. Reintegração de posse. Improcedência
do pedido. Inconformismo por parte da autora. Não
acolhimento. Sentença devidamente fundamentada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004962-75.2017.8.26.0609 -Voto no 1031
6
Empreendimento
imobiliário
promovido
por
Cooperativa aplicação do CDC, do CC (arts. 233 e
seguintes) e das leis que regem a matéria Súmula no
602
do
STJ.
Resolução
do
contrato
por
inadimplemento que exige a prévia interpelação
premonitória do cooperado, não apenas como aviso
meramente formal, mas com o efeito substancial de
converter a mora em inadimplemento absoluto.
Valores devidos pela autora que se referem ao
pagamento da dependência de empregada, em relação
à qual não foi estipulado desde logo o valor de cada
parcela e a data de vencimento necessidade de
interpelação judicial ou extrajudicial para constituição
da devedora/cooperada em mora (artigo 397, parágrafo
único). Não tendo havido interpelação prévia, persiste
a oportunidade da ré de purgar a mora e afastar a
configuração do inadimplemento absoluto obstada a
resolução
do
contrato
e,
consequentemente,
a
reintegração de posse. Sentença mantida, inclusive
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do RI do
TJ/SP). Recurso de apelação da autora não provido.
(Apelação no 1004948-91.2017.8.26.0609, 9a Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Piva
Rodrigues,
j.
24/09/2019).
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos
integralmente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Considerando-se a sucumbência recursal, com esteio no art. 85, §§ 2o
e 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela autora
para 12% do valor atualizado da causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator